Tribunal: TJMT
Processo: 1025409-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025409-12.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), THELLUAN MARTINS BORGES - CPF: 021.802.091-00 (REQUERENTE), 1a Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande (REQUERIDO), FABIANO FERNANDO MENDES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LOURISVALDO ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EXTINGUIU SEM EXAME DO MÉRITO A AÇÃO REVISIONAL E, NO QUE ADMITIDA, JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REVISOR, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, ACOMPANHOU EM PARTE O RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADOS [UM CONSUMADO E UM TENTADO]
– TESES DE
CONTRARIEDADE DO DESFECHO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – 1) AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III,
D
, DO CP A DESPEITO DA CONFISSÃO FEITA PELO REQUERENTE DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, CITADA INCLUSIVE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE NÃO DEMONSTRA SE A MATÉRIA FOI DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI OU SUSTENTADA PELO RÉU EM SEU INTERROGATÓRIO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 492, I,
B
, DO CPP – 2) ALEGADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO CONCURSO MATERIAL EM DETRIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA –

CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PORQUANTO REFERIDA FICÇÃO LEGAL JÁ FORA RECONHECIDA NA SENTENÇA – FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO CRIME CONTINUADO QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO –
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA PARTE ADMITIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

1) Tendo em vista que a revisão criminal não comporta dilação probatória, é ônus do requerente a prova pré-constituída das suas alegações, logo, considerando que a teor do art. 492, I,
b
, do CPP, em se tratando de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, o reconhecimento da atenuante do art. 65, III,
d
do CP exige que a confissão espontânea seja debatida em plenário, arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento, cumpria ao revisionando provar quaisquer dessas circunstâncias, encargo do qual não se desvencilhou, a resultar na improcedência do pedido revisional destinado à incidência da atenuante.

2) Carece de interesse de agir o revisionando que pretende o reconhecimento da continuidade delitiva já aplicada desde a prolação da sentença, não se apresentando desproporcional a fração imposta pelo crime continuado em patamar superior à metade, porquanto compatível com os requisitos objetivos e subjetivos do caso concreto [dois homicídios duplamente qualificados, um consumado e outro tentado, além de se tratar de réu portador de maus antecedentes]. Precedente do STJ.

REQUERENTE

THELLUAN MARTINS BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal
ajuizada por
THELLUAN MARTINS BORGES
com fundamento no
artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.o
0013643-95.2007.8.11.0002
, que tramitou perante o MM. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e na qual, em observância à soberania do Tribunal do Júri, foi condenado à pena final de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática dos
crimes de
homicídio qualificado consumado e tentado
descritos no
art.
121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal
e
art. 121, §2.o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em síntese, alega o requerente a existência de
contrariedades na dosimetria em relação ao texto expresso da Lei
, autorizando-se a
diminuição da pena
, porquanto
não reconhecida em seu favor a atenuante da confissão espontânea a despeito de ter admitido a autoria delitiva
, ao que agrega a tese de que
o concurso material foi equivocadamente reconhecido
na sentença, devendo ser aplicada a continuidade delitiva.

Com tais considerações, almeja a procedência da ação revisional para que
seja agraciado com a
circunstância atenuante do art. 65, III,
d
do CP
, e
reconhecida a
continuidade delitiva
em detrimento do concurso material de crimes, reduzindo-se, por consequência, o
quantum
de pena privativa de liberdade imposta.

Instrui a exordial com procuração e os documentos digitais de ID 153157694 e ss.

Aberta vista dos autos à Cúpula Ministerial, sobreveio o parecer de ID 155278152, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinando pela
improcedência

do pedido revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
.

Nesses termos, verifico que a presente revisão criminal é cabível, ao menos
in status assertionis
, porquanto a insurgência subsome-se às hipóteses legais do art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, e a r. sentença impugnada transitou em julgado no dia 05/08/2019, conforme documento acostado no ID 153164650, satisfazendo, pois, o pressuposto descrito no art. 625, §1.o, do CPP.

Em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, colhe-se dos autos que no dia 17 de setembro de 2007, por volta das 20h00min, na Rua SD, Quadra 'A', Bairro Jardim São Sebastião, cidade de Várzea Grande/MT, o ora requerente
THELLUAN MARTINS BORGES
, em conluio e previamente ajustado com
Joelmir de Souza Rocha
,
Lourisvaldo Alves da Silva
,
Fabiano Fernando Mendes de Souza
e demais pessoas não identificadas, agindo com intenção homicida, por
motivação torpe
e, inclusive, utilizando-se de
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, mediante disparos de armas de fogo,
mataram
Naldin Dias de Souza
, assim como
tentaram matar
Ronny Marcos da Silva Rodrigue
s
, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Submetido a julgamento perante o
Júri Popular,
THELLUAN MARTINS BORGES
foi condenado à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado consumado [art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal] e à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada [art. 121, §2.o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal], as quais totalizaram a sanção de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Irresignado com a dosimetria penal, pretende o revisionando a rescisão desta parte específica do édito condenatório definitivo, a fim de se ver agraciado com a atenuante da confissão espontânea e com a continuidade delitiva, em substituição ao concurso material de crimes que acredita ter sido aplicado na sentença.

A razão, porém, não lhe assiste!

No que se refere à alegada
falta de reconhecimento da atenuante da confissão
a despeito da admissão de culpa por parte do agente, a qual fora, inclusive, mencionada na decisão de pronúncia (ID 153157699), vale dizer
que,
a teor d
o artigo 492, inciso I, alínea
b
do Código de Processo Penal
, as
circunstâncias agravantes ou atenuantes
, dentre elas a confissão,
somente poderão ser consideradas pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri
por ocasião da formulação da dosimetria penal,
quando debatidas em plenário
ou
constantes do depoimento do réu perante os jurados.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ.

1. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

2. Além disso, "
tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri
, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação,
este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento
" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ –

AgRg no HC 737022/SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2022/0114050-0, Rel.: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, Data do Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação: DJe 17/02/2023). Grifei.

Sucede que, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a minguada prova pré-constituída não permite aferir se as partes se reportaram ao longo dos debates à confissão feita pelo agente durante a audiência de instrução.

Em todo caso, ao que se depreende do relatório de mídias anexado aos autos,
em seu interrogatório no Plenário do Júri,
o ora requerente THELLUAN MANRTINS BORGES retratou-se da confissão

feita na fase do sumário da culpa
, eximindo-se de qualquer participação nos ilícitos, a tornar inviável, portanto, a incidência da atenuante da confissão, de modo que inexiste a ilegalidade flagrante anunciada na petição inicial e capaz de ser corrigida pela presente ação revisional.

De outro lado, quanto ao pedido de reconhecimento da
continuidade delitiva
ao invés do concurso material de crimes, importa consignar que, ao contrário do alegado pelo requerente,
ressai da r. sentença que o instituto aplicado

foi justamente o da ficção legal do crime continuado:

“...Pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução de ambos os crimes contra a vida, observa-se que
foram praticados em continuidade delitiva
. Assim, com fulcro
no art. 71, parágrafo único, do Código Penal
, atentando-se a culpabilidade, conduta social, personalidade do réu, bem como as circunstâncias dos delitos,
infere-se que o somatório das penas,
observando o disposto na parte final do dispositivo citado
, é suficiente para a reprovação dos fatos...”
– grifei (ID 153157696, pág. 04).

Ou seja,
manifesta a ausência de interesse de agir neste ponto
, sendo relevante destacar, especificamente no que tange ao aumento perfectibilizado, que o artigo 71, parágrafo único, do Código Penal disciplina:

“Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único
-
Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,

aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo
, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”
- grifei.

Significa dizer que
o
quantum
imposto

in casu
pela continuidade delitiva,
em patamar superior à fração de metade
[uma vez que somada a pena de 14 anos de reclusão pelo assassinato de
Naldin
à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão pela tentativa de homicídio de
Ronny Marcos
],
não se afastou dos requisitos objetivos e subjetivos do caso concreto
, por se tratar de dois homicídios duplamente qualificados, um consumado e outro tentado, ambos cometidos por réu portador de maus antecedentes, conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“[...] a
fração de aumento pela continuidade delitiva específica
prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal,
pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime (circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP )”
.
(AgRg no REsp n. 1.252.935/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 1o/6/2016). Destaquei.

Ademais, salutar destacar que
o corréu

Joelmir de Souza Rocha
,
igualmente apenado com a continuidade delitiva específica
nos exatos termos ora combatidos, ou seja, que resultou em aumento da pena mais grave em patamar superior de metade,
ajuizou a Revisão Criminal n.o 1000196-04.2022.8.11.0000
, já julgada por esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
na sessão do dia 05/05/2022, oportunidade na qual se decidiu, POR UNANIMIDADE, pela carência de ação por falta de interesse de agir no que se refere à pretensão de reconhecimento do crime continuado; logo, decidir de modo diverso agora afrontaria o princípio da isonomia.

Para ilustrar, transcrevo a respectiva ementa:

“
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADOS [UM CONSUMADO E UM TENTADO]
– TESES DE
CONTRARIEDADE DO DESFECHO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO À PROVA DOS AUTOS, PORQUANTO AUSENTES ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE PUDESSEM ATRIBUIR AO REVISIONANDO A AUTORIA DOS DELITOS E DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO CONCURSO MATERIAL EM VIRTUDE DO CASO COMPORTAR O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE METADE
– 1)
PEDIDO RELACIONADO AOS ELEMENTOS DA AUTORIA DELITIVA QUE
FORA ENFRENTADO NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – OBJETIVO DE FAZER DA AÇÃO REVISIONAL UMA SEGUNDA APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, NESSE PARTICULAR –
2)
TESE REMANESCENTE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA QUE CARECE DE INTERESSE DE AGIR PORQUANTO REFERIDA FICÇÃO LEGAL JÁ FORA APLICADA NA SENTENÇA –
3)
FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO CRIME CONTINUADO QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO –
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA PARTE ADMITIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

1) Se a revisão criminal não preenche os requisitos taxativamente elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo, ao menos em parte, verdadeira segunda apelação, resta inviável a apreciação de parte dos argumentos apresentados, mormente quando já fora delineado pelo colegiado em sede recursal;

2) Carece de interesse de agir o revisionando que pretende o reconhecimento da continuidade delitiva já aplicada desde a prolação da sentença e que não fora objeto de alteração em sede recursal;

3) Não se apresenta desproporcional a fração imposta pela continuidade delitiva em patamar superior a 1/2 (metade), porquanto compatível com os requisitos objetivos e subjetivos do caso concreto [dois homicídios duplamente qualificados, um consumado e outro tentado, além de se tratar de réu portador de maus antecedentes]. Precedente do STJ
.”

Ainda, no que pertine, reproduzo os excertos constantes do v. acórdão:

“
Quanto ao pedido de reconhecimento da
continuidade delitiva
ao invés do concurso material de crimes,
ressai da r. sentença que o instituto aplicado
, muito embora sem especificação explícita da fração [mas observados os parâmetros estabelecidos em lei],
foi justamente o da ficção legal do crime continuado:

(...)

Ou seja,
manifesta a ausência de interesse de agir neste ponto
, sendo relevante destacar, especificamente no que tange ao aumento perfectibilizado, que o artigo 71, parágrafo único, do Código Penal disciplina:

(...)

Significa dizer que o
quantum de fração imposta pela continuidade delitiva, em patamar superior à fração de metade, não se afastou dos requisitos objetivos e subjetivos do caso concreto [dois homicídios duplamente qualificados, um consumado e outro tentado, além de se tratar de réu portador de maus antecedentes – ID 114433468], conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

(...)

Logo, neste ponto, não obstante o revisionando carecer de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva em si, o pleito relacionado à fixação de fração máxima de metade pela referida ficção legal mostra-se impertinente
.”
(
voto deste Relator.
ID 116478998 – destaques no original).

“
No que pertine ao reconhecimento da continuidade delitiva, como bem destacado no voto do Relator, a sentença expressamente aplicou o sobredito instituto, e a fração aplicada mostra-se consentânea com a gravidade dos crimes praticados [dois homicídios qualificados, um tentado e outro consumado] que, segundo a regra do parágrafo único do art. 71 do CP, autoriza o aumento da pena mais grave até o triplo.

A fração aplicada na sentença [pouco superior à metade] não se apresenta exagerada, uma vez que observou os requisitos objetivos e subjetivos do caso concreto na dosimetria.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto do Relator, para
extinguir a revisional sem exame do mérito no tocante ao pedido absolvitório
, em razão de a matéria já ter sido debatida e rejeitada no recurso de apelação, e
julgá-la improcedente quanto ao pedido subsidiário de aplicação da continuidade delitiva em fração inferior à aplicada na sentença
.” (
voto do douto Revisor
, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri. ID 127191171 – sublinhado no original).

Logo, carece o Revisionando de interesse quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, devendo ser extinta a ação revisional sem exame do mérito, especificamente neste particular aspecto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em relação ao pedido de
reconhecimento da continuidade delitiva
em detrimento do concurso material de crimes,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a falta de interesse, uma vez que já aplicada na sentença a figura do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

Quanto ao pedido remanescente de incidência da atenuante da confissão espontânea,
JULGO-O IMPROCEDENTE
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma:

No que tange à tese de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, apesar de admitir, em situações excepcionais, sua incidência independentemente de prévio debate, – conforme já decidiu este Sodalício
[1]
–, entendo que, no caso concreto, não é possível a redução da pena na segunda fase dosimétrica.

Digo isso porque, embora o revisionando, na fase do sumário da culpa [
judicium accusationis
], tenha admitido sua participação na empreitada delituosa, cujo argumento, inclusive, foi utilizado pelo juízo de origem na decisão de pronúncia, fato é que na Sessão Plenária do Tribunal do Júri o réu se
retratou
integralmente, negando, peremptoriamente, sua participação no crime em questão.

Na fase do Plenário do Júri o revisionando asseverou que
não
praticou o crime, aduzindo, ainda, que foi ameaçado por seu primo, Acetildo Martins Ribeiro – supostamente morto em um assalto a banco na cidade de Lucas do Rio Verde –, para que assumisse a autoria do delito.

O revisionando declarou perante o Conselho de Sentença que
“eu confessei no Fórum porque fui obrigado por uma pessoa que era perigosa no meu bairro, que inclusive já faleceu. Não fui eu. Eu assinei no Fórum porque ele me ameaçou”
.

Em outras palavras: além de negar incisivamente sua participação na empreitada delituosa, dizendo, inclusive, que sequer estava presente no momento dos disparos, o réu asseverou que confessou, anteriormente, porque havia sido ameaçado por seu primo.

Por essa razão, acompanho o eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, neste particular, para não reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Com relação ao pleito da ficção jurídica da continuidade delitiva – ao invés do concurso material –, ouso divergir do posicionamento adotado pelo conspícuo Relator, que reconheceu a manifesta ausência de interesse de agir do revisionando.

Conquanto o juízo de origem, na sentença revisanda, tenha feito referência ao art. 71, parágrafo único, do Código Penal, isto é, à figura do crime continuado específico, verifica-se, com clareza solar, que foi aplicada a regra do concurso material de delitos.

Com efeito, em relação à vítima
Naldin Dias de Souza
, o juízo de origem estabeleceu a reprimenda de
14 anos de reclusão
.

No que tange ao ofendido,
Ronny Marcos da Silva Rodrigues
, foi imposta a pena de
9 anos e 4 meses de reclusão
, totalizando
23 anos e 4 meses de reclusão
.

O próprio magistrado de origem, na sentença proferida, destacou:
“atentando-se à culpabilidade, conduta social, personalidade do réu, bem como as circunstâncias do delito, infere-se que
o somatório das penas
, observando-se o disposto na parte final do dispositivo citado, é suficiente para a reprovação dos fatos”
.

Nesse diapasão, a toda a evidência, apesar de admitir que os crimes foram praticados em continuidade delitiva, o juízo de origem aplicou a regra do cúmulo material de delitos, razão pela qual entendo que, neste particular, comporta acolhimento a presente revisional.

Forte em tais razões, com fulcro no art. 71, parágrafo único, do CP, hei por bem aumentar a pena mais grave pela metade [1/2], considerando o número de vítimas [duas], e a existência de uma circunstância judicial [antecedentes].

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“Não se apresenta desproporcional a fração imposta pela continuidade delitiva em patamar superior a 1/2 (metade), porquanto compatível com os requisitos objetivos e subjetivos do caso concreto [dois homicídios duplamente qualificados, um consumado e outro tentado, além de se tratar de réu portador de maus antecedentes]. Precedente do STJ”
[2]
.

“Deve ser mantida a aplicação da regra do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, que permite o aumento de até o triplo sobre a maior sanção impingida ao recorrente pelo cometimento de delitos em continuidade delitiva, porquanto ele praticou crimes dolosos contra vítimas diferentes e com violência ou grave ameaça à pessoa. Desse modo, em se tratando de 2 (dois) homicídios dolosos qualificados, perpetrados contra indivíduos diferentes, é certo que tal situação, aliada à existência de apenas uma circunstância judicial negativa, revelam a razoabilidade e a proporcionalidade da majoração pela continuidade delitiva na fração da 1/2 (metade) sobre uma das penas infligidas ao recorrente, por serem elas idênticas”
[3]
.

Assim, a reprimenda definitiva do revisionando deve ser redimensionada para
21 anos de reclusão
.

À vista do exposto, ouso divergir em parte do posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente revisional, a fim de reconhecer a ficção jurídica do crime continuado [CP, art. 71, parágrafo único], redimensionando a reprimenda do revisionando,
THELLUAN MARTINS BORGES
, para
21 anos de reclusão
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

Com fundamento no art. 580 do CPP, estendo os efeitos da presente decisão ao corréu,
JOELMIR DE SOUZA ROCHA
, para, igualmente, pelas mesmíssimas razões suso mencionadas, redimensionar sua reprimenda definitiva para
21 anos de reclusão
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte], comunicando-se, com urgência, o juízo da execução penal.

É como voto.

[1]
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, QUE RESULTE EM PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - RECURSO MINISTERIAL - APELADO QUE NÃO FARIA JUS À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DISPAROS DE ARMA DE FODO ADMITIDO PELO APELADO - CONFISSÃO UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA - ENTENDIMENTO DA PGJ - STJ, SÚMULA 545 - ATENUANTE MANTIDA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. ‘Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fara jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal’ (STJ, Súmula 545). ‘O juiz presidente deve considerar como ‘alegada nos debates’ ou ‘debatidas em Plenário’ tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes’ (STJ, AREsp no 1804400/MT). (N.U 1016911-47.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

[2]
TJMT, N.U 1000196-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 5/5/2022, Publicado no DJE 11/5/2022.

[3]
TJMT, N.U 0005981-12.2009.8.11.0002, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 31/5/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023